Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728244-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Etelmino Alfredo Pedrosa em face de ato praticado por Wellington Luiz de Souza Silva, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em que se objetiva a concessão da segurança para “suspender imediatamente o ato coator, garantindo o acesso irrestrito do impetrante às dependências da CLDF para fins jornalísticos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pessoalmente pela autoridade coatora;”. Nas razões da exordial (ID 73905781), o Impetrante afirma que, em sessão plenária, realizada em 20/5/2025, a autoridade coatora determinou expressamente a proibição de ingresso dele nas dependências da Câmara Legislativa do Distrito Federal, condicionando-o à ordem judicial, bem como lhe proferiu ofensas graves à honra. Sustenta que a referida restrição está desprovida de fundamentação legal, não obedeceu ao devido procedimento administrativo, e foi praticada em abuso de autoridade, pois implica retaliação direta à atividade jornalística do Impetrante, cuja conduta, além de atentar contra a liberdade de imprensa, viola o princípio da publicidade e da legalidade, resultando lesão ao direito líquido e certo dele de adentrar às dependências da Assembleia para o desempenho da atividade profissional. Destaca que, em resposta ao pedido de informações, a Presidência da CLDF, pelo Ofício no 226/2025-GP, confirmou a inexistência de ato formal ou procedimento administrativo que fundamente a restrição de acesso do Autor, o que confirma o caráter arbitrário e discricionário da medida adotada pela autoridade apontada coatora. Pondera que a liberdade de imprensa, como corolário da liberdade de expressão, desempenha papel fundamental no Estado Democrático de Direito, pois possibilita que jornalistas investiguem e informem a sociedade sobre atuação dos poderes constituídos. Desse modo, concluiu que “a ordem do Presidente da CLDF, ao impedir o acesso do jornalista Mino Pedrosa às dependências da Casa Legislativa, representa uma inaceitável forma de retaliação à sua atividade profissional.”. Acrescenta que a ausência de motivação do ato impugnado inviabiliza o controle de legitimidade e configura abuso de poder, sobretudo porque, ao impedir a cobertura jornalística, o Impetrante sofre prejuízos em sua carreira e a sociedade é privada de informações relevantes, o que exige a pronta intervenção judicial. Requer a concessão de liminar “para suspender imediatamente o ato coator, garantindo o acesso irrestrito do impetrante às dependências da CLDF para fins jornalísticos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pessoalmente pela autoridade coatora;”. Custas recolhidas (ID 73906127). Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. autoridade coatora para prestar informações (ID 73968651). A d. Autoridade Coatora se manifestou no ID 74498714 e suscitou preliminar de inadequação da via eleita, ao fundamento de que o Habeas Corpus seria o remédio constitucional adequado, por envolver o tema da liberdade de locomoção. No mérito, afirma que a Mesa Diretora, dirigida pelo Presidente da CLDF, deve garantir a segurança, a ordem e a disciplina nas dependências da Câmara Legislativa, cabendo ao poder de polícia administrativa restringir direitos e liberdades, visando a atingir o interesse público. Assevera que o Impetrante, a pretexto de exercer sua profissão, já ofendeu diversos parlamentares, causando-lhes dano moral, e que, diante do cometimento reiterados de atos ilícitos, cabe ao Presidente da CLDF, com fundamento nas competências que lhe são atribuídas, garantir o decoro e a ordem dos trabalhos, e adotar medidas concretas que permitam o regular exercício das atividades parlamentares. Concluiu que a restrição imposta é proporcional, adequada, e necessária à proteção dos parlamentares, e que o impetrante tem a possibilidade de acompanhar as sessões da CLDF via internet, podendo obter informações de interesse pelos canais de transparência da CLDF e de outras fontes. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. O Habeas Corpus, por sua vez, consubstancia garantia constitucional vocacionada exclusivamente à tutela do direito de locomoção, em face de ilegalidades que impactem, de forma direta e imediata na liberdade ambulatorial do cidadão. No particular, confira-se o excerto do voto do e. Ministro Edson Fachin, no julgamento do Agr no HC n.o 191294: “O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, LXVIII, da CF/88, grifei). Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial. Com efeito, a consolidada jurisprudência desta Corte entende que a que a “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.” (HC 189722, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei) Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende o retorno do paciente ao exercício de cargo público e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, concluo que a via eleita é inadequada.” (HC 191294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) (grifou-se) O ato impugnado, referente à suposta restrição de livre acesso às dependências da sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ainda que eivado de ilegalidade, ou praticado em abuso de autoridade, está restrito às dependências da Câmara Legislativa do Distrito Federal, razão pela qual não resulta em prejuízo direto e imediato à liberdade de locomoção do Impetrante, considerada em seu aspecto mais amplo. Logo, a via do mandado de segurança não é inadequada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado do STF, em que se discutiu a via adequada para impugnação de ato que resultou na limitação do ingresso do “paciente” em determinada repartição pública. Confira-se: “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA RELACIONADA COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DE ENTIDADE PÚBLICA. SUPOSTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA CÍVEL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO A DIIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. 1. O habeas corpus tem como escopo a proteção da liberdade de locomoção e seu cabimento tem parâmetros constitucionalmente estabelecidos, justificando-se a impetração sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inadequada o writ quando utilizado com a finalidade de proteger outros direitos. Precedente: HC(AgR) no 82.880/SP, Tribunal Pleno, DJ de 16.05.2003. 2. In casu, a análise dos documentos que acompanham a impetração revela que o Interventor e Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no exercício do poder de polícia administrativa, ressaltando que a conduta em sentido contrário à determinação constituiria infração ao artigo 330 do Código Penal – crime de desobediência -, vedou o acesso do paciente às dependências da Faculdade de Direito/UFRJ em razão do tumulto estabelecido no âmbito da Universidade, quando estudantes e professores desejavam assumir a Administração da entidade pública. Se o ato praticado pela referida autoridade administrativa está eivado de ilegalidade ou traz a nota do abuso de poder, o interessado deverá valer-se de outras medidas judiciais protetivas de direito – verbi gratia, mandado de de segurança, medida cautelar, iter alia -, sendo inadmissível a via do habeas corpus, que tem parâmetros e hipóteses de cabimento constitucionalmente estabelecidos. 3. Agravo regimental desprovido. ( HC 101136 AgR, Primeira Turma, Min. LUIZ FUX, Julgamento: 22/05/2012, Publicação: 19/06/2012) (grifou-se) Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Cabível, portanto, o mandado de segurança. Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, não se vislumbra, em um primeiro momento, a ilegalidade sustentada na inicial do writ. Conforme se extrai das informações prestadas pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, in verbis: “(...) No caso em exame, após indagar sobre os motivos da restrição de acesso ao edifício, foi enviado ao impetrante o Ofício no 226/2025-GP, de 24/06/2025. No documento, ao contrário do que alegado na petição inicial, consta a fundamentação adotada: “Esclareça-se, ademais, que, quando é registrado algum fato ou formalizados pedidos de restrição de acesso de determinada pessoa às dependências desta Casa de Leis, por motivo de perturbação ou comportamento incompatível com o decoro parlamentar, a Diretoria de Polícia Legislativa pode, dentro de suas atribuições legais, implementar medidas restritivas específicas. Tais restrições podem limitar-se a alguns setores da CLDF ou, dependendo da gravidade da situação, estender-se a outros setores pelo tempo necessário à preservação da ordem e do bom andamento dos trabalhos legislativos, nos termos do AMD no 24/2011 e AMD 85/2024, que regulamentam as normas de acesso às dependências da Câmara Legislativa. Ademais, diversas manifestações públicas atribuídas ao Sr. Etelmino Alfredo Pedrosa foram alvo de representações formais por parte de parlamentares, por supostamente conterem ofensas à honra de membros desta Casa Legislativa. Inclusive, alguns parlamentares já iniciaram processos judiciais por supostos crimes contra a honra, que estão em tramitação nas instâncias competentes. Por fim, é forçoso esclarecer que, diante da não ocorrência de registros do impedimento de entrada suscitado, eventuais interpelações realizadas pelos agentes da Polícia Legislativa fazem parte dos procedimentos de rotina de segurança, conforme suas atribuições legais, e têm por objetivo garantir a ordem e a segurança do ambiente parlamentar, sem qualquer intuito de cercear o livre exercício da atividade jornalística, notadamente quando esta seja exercida com ética e respeito à dignidade do Poder Legislativo. No entanto, nada impede a formalização de solicitações de gabinetes parlamentares no sentido de que, nos exatos contornos normativos apresentados, sejam estabelecidas medidas restritivas de circulação para potenciais ofensores em tais espaços parlamentares, sem prejuízo da ampliação de tais restrições a outras áreas da Câmara Legislativa, conforme a deliberação em cada caso. Nesse sentido, esta Casa Legislativa reitera seu compromisso com o tratamento igualitário e respeitoso a todos os cidadãos, inclusive aos profissionais da imprensa, desde que observadas as normas de civilidade e decoro que regem este ambiente institucional.” Constata-se, nessa esteira, que o impetrante responde a diversas ações judiciais em que se lhe imputam danos à honra e à imagem das pessoas. Transcrevem-se alguns exemplos. Consta em trâmite a ação penal 0706649-91.2025.8.07.0001, movida pelo deputado ROOSEVELT VILELA PIRES contra o impetrante, a qual foi recebida em 04/06/2025, que apura os crimes de calúnia, injúria e difamação. O processo ainda tramita. Ademais, outra ação foi movida por DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR contra o impetrante, de número 0722846-92.2023.8.07.0001. O TJDFT reformou sentença e condenou o impetrante pelo crime de difamação, e a reparar danos morais no valor de R$ 20.000,00. No acórdão, o TJDFT considerou: (...)” A despeito das informações indicarem a inexistência de registros de impedimento de entrada – o que goza de presunção de veracidade – no vídeo apresentado pelo Autor (ID 73905791), especificamente entre os 44 (quarenta e quatro) e 49 (quarenta e nove) segundos, fala reiterada a partir dos 2,15 (dois minutos e quinze segundos), observa-se que a Autoridade coatora anunciou ao plenário que, a partir de então, por ordens dele, o Impetrante estaria proibido de ingressar nas dependências da Casa Legislativa, e que só poderia fazê-lo com ordem judicial. De fato, o Impetrante não relatou episódio específico em que teve o ingresso barrado nas dependências da Câmara Legislativa. Ademais, conforme informações prestadas, nos termos do artigo 280 do Regimento Interno da CLDF, e o do art. 21 do Ato da Mesa Diretora n.o 24/2011, não se vislumbra, de plano, eventual ilegalidade no controle de acesso à casa legislativa, sobretudo para preservar a regularidade da atividade parlamentar. Tampouco se observa, de plano, comprovação de embaraço ao exercício da atividade jornalística pelo Autor, seja pelo acesso remoto às deliberações da casa, seja pelo acesso aos meios legais para obtenção de informações de acesso público. Nesse contexto, inviável reconhecer urgência a justificar a concessão do pleito liminar. Assim, indefiro a liminar. À douta Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator